Tribunal: CARF
Processo: 14112.000509/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000509/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FRIGOSUL - FRIGORÍFICO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
INCOMPATIBILIDADE.
Existindo arbitramento do lucro no período de apuração, não há que se falar em
saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 46/49, que não reconheceu
direito creditório com origem em saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005 (cujas
parcelas de crédito se referem a pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000509/2010-80
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000509/2010-80

período anterior, ano-calendário de 2004) e não homologou Declaração de Compensação (e-fls.
2/10). Desta decisão, o Contribuinte foi cientificado em 01/11/2010 (e-fls. 54).
3.

Irresignado, em 29/11/2010, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 57/68), em que alega, em síntese, que considerando a "inegável
dependência deste processo, com outros PAF (nos termos que foi relatado no Despacho
Decisório sob ataque) até que seja proferida decisão administrativa irrecorrível, seus efeitos
devem ficar suspensos, sob pena de haver manifesto desrespeito ao devido processo legal”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 09-67920 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 81/83), de que se deu ciência ao Contribuinte
em 27/09/2018 (e-fls. 87), cuja ementa e razões de decidir foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Existindo arbitramento do lucro no período de apuração, não há que se falar em saldo
negativo de IRPJ.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Voto
(...)
Contra a manifestante foi lavrado auto de infração de IRPJ e CSLL para os anos-
calendário 2002 a 2006, processo administrativo n° 16004.000383/2008-81, no qual o
imposto devido foi apurado com base no lucro arbitrado para todo o período fiscalizado.
O Despacho Decisório em análise informa que ‘conforme o processo de n°
16004.000383/2008-81, objeto do Acórdão n° 04-15.970, da 2a Turma da DRJ/CGE, às
fls. 11/22, a interessada teve contra si lavrado Auto de Infração relativo aos anos-
calendários de 2002 a 2006 em virtude de omissão de receitas, tendo sido detectado que a
escrita da interessada continha vícios insanáveis que a desqualificavam para a apuração
do lucro real, subsumindo o fato ao conceito do art. 530, II, do RIR/1999, implicando,
portanto, o arbitramento do lucro. Ressalta-se que no auto de infração ora mencionado,
quando da apuração dos débitos foram deduzidos os débitos declarados em DCTF. Desta
forma, claro está que não há que se falar em lucro real relativamente aos anos-calendários
de 2002 a 2006, o que implica a impossibilidade de apuração de saldos negativos de IRPJ
e CSLL no referido período’.
A manifestante alega que o Fisco Federal ‘esqueceu de mencionar que tal Acórdão (n°
04-15.970) está sendo revisto, quer por força do recurso voluntário interposto pela
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000509/2010-80

Impugnante, quer devido ao recurso de ofício interposto pela DRF, os quais foram
recebidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, conforme extrato
anexo" e que "conferir resultado de definitividade ao Acórdão n° 04-15.970, se equivale a
uma 'execução provisória', o que colide com o princípio da legalidade’.
No entanto, os recursos apresentados em face do citado Acórdão n° 04-15.970, da 2a
Turma da DRJ/CGE foram julgados pelo CARF, originando o Acórdão no 1402-002.679
– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária que negou provimento ao recurso de ofício e deu
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher a decadência para o IRPJ e a
CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2002 e excluir os coobrigados da relação
jurídico-tributária, sendo mantido o arbitramento do lucro”.
5.

Irresignado, em 24/10/2018 (e-fls. 89), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 90/93), em que alega, em síntese, que “[...] não obstante ter sido proferido
acórdão pela c. 2a Turma Ordinária do eg. CARF, o procedimento administrativo n°
16004.000383/2008-81 ainda se encontra em andamento”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 87 e 89), peo que dele conheço.
MÉRITO: JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16004.000383/2008-
81
7.

Por bem resumir o litígio no mencionado processo, reproduz-se, no que ora
importa, o relato constante da “Informação Fiscal”, de e-fls. 4012/4017 dos autos em comento:
“Trata o presente processo de lançamento fiscal em face da empresa acima
identificada, para cobrança de IRPJ e seus reflexos, apurado durante
procedimento relativo aos anos-calendário de 2002 a 2006.
(...)
Cientificados do Auto de Infração, o Sujeito Passivo e solidários apresentaram
impugnação total ao lançamento.
Em sessão de 14/11/2008, a DRJ/Campo Grande/MS proferiu decisão através do
Acórdão n.o 04-15.970 da 2a Turma (e-fls. 1.784/1.807), considerando procedente
em parte o lançamento:
(...)
Resumidamente, foram cancelados os créditos tributários de PIS e COFINS
relativos aos fatos geradores ocorridos de 31/01/2002 a 30/11/2002, mantendo-se
os demais lançamentos inclusive a responsabilização tributária dos solidários.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000509/2010-80

Prosseguindo, a empresa e solidários foram cientificados do Acórdão de
Impugnação, vindo a opor Recurso Voluntário ao CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sendo o processo enviado àquele Órgão.
(...)
Em Sessão Plenária de 25/07/2017, foram julgados os Recursos Voluntários,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-002.679 (e-fls
3.668/3.679), assim ementado:
(...)
Em suma, cancelou-se por decadência o lançamento de IRPJ e CSLL referente
aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2002, mantendo-se os demais. Foi dado provimento
ainda para a exclusão das empresas arroladas como responsáveis solidárias da
relação jurídico-tributária.
(...)
Na sequência, o Sujeito Passivo formalizou Embargos de Declaração (e-fls.
3.732/3.743), rejeitados em caráter definitivo através do Exame de
Admissibilidade de 04/02/2019 da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento (e-fls. 3.784/3.791).
Prosseguindo, o Sujeito Passivo opôs Recurso Especial de Divergência (e-fls.
3.805/3.815) arguindo duas matérias, quais sejam:
• Arbitramento do Lucro; e,
• Duplicidade/Compensação de Tributos.
No Exame de Admissibilidade de 09/08/2019 (e-fls. 3.922/3.928), foi admitido em
parte o Recurso Especial no que se refere apenas a segunda matéria:
‘duplicidade e compensação de tributos’.
A matéria não admitida – ‘arbitramento do lucro’ - foi objeto de agravo por
parte do Sujeito Passivo (e-fls. 3.933/3.939), REJEITADO em caráter definitivo
através do Despacho de 21/02/2020 (e-fls. 3.949/3.953)” (grifou-se; grifou-se e
negritou-se), de que se cientificou o Contribuinte em 10/06/2020 (e-fls. 4042 do
processo no 16004.000383/2008-81).
8.
Nesse passo, face à procedência do arbitramento do lucro, de modo definitivo, na
esfera administrativa, não há que se falar em existência de saldo negativo de IRPJ para os anos-
calendário de 2003 a 2006 nos autos do processo sub judice.
CONCLUSÃO
9.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000509/2010-80

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 115
DF CARF MF
Original